Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A defesa alega que o acórdão não se manifestou sobre a dosimetria da pena quanto às circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social e ao aumento de mais de 1/6 em razão da agravante da reincidência.
2. A apelação não abordou nenhuma questão relativa à dosimetria da pena. Não há, portanto, omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação. A despeito disso, é possível a análise das alegações da defesa sobre a dosimetria em sede de embargos de declaração.
3. Ao considerar desfavorável as circunstâncias da conduta social, a sentença afirmou que a ré “fez diversas ligações para a vítima, proferindo diversos xingamentos, ofensas, além das ameaças, conforme ID. 221330627, 221330628, 221330629 e 221330630. No áudio ID. 221330627, a ré, por quase 6 minutos, profere diversas ofensas a vítima, cantarolando que esta teria que aguentar toda a perturbação, pois, atualmente, são do mesmo núcleo familiar. Percebe-se que TAYZE CRISTINE desrespeita as regras básicas de convivência.”
4. A sentença cita várias situações, para além do objeto desta ação, que mostram a inadequação reiterada da conduta social da ré, o que também foi considerado no item 3 do acórdão embargado: “O histórico de ofensas e ameaças da ré contra a vítima e seu cônjuge resultaram na instauração de mais de uma dezena de ações. A despeito disso, a ré não cessa de proferir ofensas e ameaças.”
5. A sentença considerou ainda que a personalidade “aparenta comprometimento, pois ostenta temperamento exaltado, sendo recorrentes os episódios de violência e agressividade contra familiares”.
6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a personalidade do agente não pode ser negativada sem elementos concretos, conforme a Súmula 444/STJ” (HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.). No caso, a sentença se fundamentou em situações concretas, pois os fatos apurados nos autos e o histórico de conflitos da ré mostram o destemperamento e a agressividade reiterada da ré, o que compromete sua personalidade.
7. A sentença fixou a pena base em 1 mês e 10 dias de detenção, majorada em 20 dias em razão da reincidência. O aumento foi superior à fração de 1/6, limite adotado pelo STJ quando há apenas uma reincidência (Tema 1172). Dessa forma, a pena definitiva deve ser reduzida para 1 mês e 16 dias de detenção.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reduzir a pena para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.